Tribunal: TCU
Processo: 002.132/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1251/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 509/2022, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (Cecot/BR), com valor estimado de R$ 7.699.841,73, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de segurança, assistência técnica, fornecimento de peças de reposição e materiais consumíveis para unidades da Caixa Econômica Federal no âmbito dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Considerando que, em suma, o representante alegou: (i) inexistência de justificativa para ausência de parcelamento do objeto a ser contratado; (ii) não desclassificação de propostas em desconformidade com o edital; (iii) ocorrência de instabilidades no sistema, que dificultaram/impediram o oferecimento de lances; (iv) indício de licitantes do mesmo grupo econômico terem participado da disputa fechada; considerando que, ao final, a representante requereu concessão de medida cautelar com o objetivo de suspender a licitação; considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) demonstrou: (i) ausência de indícios de restrição ao caráter competitivo do certame devido à ausência de parcelamento do objeto; (ii) saneamento da irregularidade quanto à desclassificação da representante para disputa fechada; (iii) estarem configurados os pressupostos do perigo da demora e da plausibilidade jurídica de parte dos argumentos trazidos na representação; (iv) estar afastado o perigo da demora reverso; (v) inexistirem os elementos necessários para adoção da medida cautelar pleiteada pelo representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; c) expedir a ciência constante do item 1.6; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.132/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/br. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jardel Goncalves (OAB-RJ 197.777), Tayna Tavares das Chagas (OAB-RJ 197.404) e Glauber de Brittes Pereira (OAB-RJ 186.555), representando Eamtec Comércio Instalação e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos e de Segurança Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1 Dar ciência à Caixa Econômica Federal - CECOT/BR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 509/2022 relativa à ausência de justificativas no instrumento convocatório para o não parcelamento do objeto licitado, em desacordo com o art. 32, inciso III, da Lei 13.303/2016 e com a Súmula TCU 247, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes.